Tribunal: TJES
Processo: 5019431-96.2024.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019431-96.2024.8.08.0000

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE SERRA

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE - INGES

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO CAUTELAR INCIDENTAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PEDIDO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Pedido cautelar incidental formulado pelo Município de Serra nos autos de Mandado de Segurança (proc. nº 5031072-68.2023.8.08.0048) impetrado pelo Instituto Nacional de Gestão em Educação e Saúde – INGES, visando à concessão de efeito suspensivo à apelação interposta, com fundamento no art. 1.012, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse processual superveniente para análise do pedido cautelar incidental de atribuição de efeito suspensivo à apelação, após a remessa e a regular distribuição do recurso ao Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a perda superveniente do interesse processual do requerente, tendo em vista que o recurso de apelação já se encontra em segundo grau de jurisdição, devidamente distribuído e em fase de julgamento.

Reconhecido que a análise de eventual pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ocorrer nos próprios autos principais em grau recursal, e não em sede de medida cautelar autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido prejudicado.

Tese de julgamento
:

A perda superveniente do interesse processual impede a apreciação de pedido cautelar incidental de efeito suspensivo, quando o recurso de apelação já se encontra distribuído e em fase de julgamento no tribunal competente.

A análise de pedido de efeito suspensivo, em tais casos, deve ocorrer nos próprios autos da apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.012, §§ 3º e 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

MUNICÍPIO DE SERRA
formula pedido cautelar incidental nos autos de Mandado de Segurança (proc. nº
5031072-68.2023.8.08.0048)
impetrado por
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE - INGES
, requerendo, nos termos do disposto no art. 1.012, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, que seja conferido efeito suspensivo ao seu recurso de apelação lá interposto.

O pedido foi considerado prejudicado
pela decisão id 11583408 e os autos em que interpostos o recurso de apelação nº
5031072-68.2023.8.08.0048 já se encontram em segundo grau de jurisdição, relatoriados e em julgamento.

Destarte, considerando que o objeto do pleito cautelar formulado nestes autos
se resume à possibilidade de análise e concessão da suspensão dos efeitos da sentença proferida nos citados autos de nº
5031072-68.2023.8.08.0048

até a subida destes e regular distribuição neste e. Tribunal de Justiça (art. 1.012, §3º, I, do CPC)
, o que atualmente já ocorreu, evidente a ausência superveniente de interesse processual do requerente
nestes autos.

A análise de eventual pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo que já se encontra em grau recursal deve ser feita nos autos principais.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
este pedido cautelar antecedente.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 01.07.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.